Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-47.2022.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000020-47.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CRISTHIAN MUNIZ - CPF: 938.765.211-49 (APELANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO DE VIDA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 87, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – ADICIONAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O adicional de periculosidade só é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida, conforme disposição do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90.

Não havendo demonstração que as atividades habituais do servidor possuem risco de vida, incabível o adicional de periculosidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CRISTHIAN MUNIZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína na
“Ação Declaratória Cumulada com Cobrança”,
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido elencado na inicial, consistente no recebimento do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) dos últimos 05 (cinco) anos.

Inconformado, o apelante aduz que faz jus ao adicional de periculosidade, tendo em vista que exerce a função de Vigilante em Escola Estadual no Município de Juína/MT.

Alega que suas atividades consistem em proteger o estabelecimento escolar, realizando rondas noturnas na unidade escolar, bem como cuidar do patrimônio, estando, portanto, em exposição a roubos e/ou outras formas de perigo.

Aduz, ainda, que a previsão da função exercida consta do dispositivo legal da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e Norma Regulamentadora no 16.

Ausente contrarrazões do apelado, apesar de devidamente intimado. (id.170034956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recuso de apelação Cível interposto por
Cristhian Muniz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína na “
Ação Declaratória Cumulada com Cobrança”
, ajuizada em face
do Estado de Mato Grosso
, em que foi julgado improcedente o pedido de recebimento de adicional de periculosidade em 30% (trinta por cento) do período compreendido de Janeiro/2017 a Dezembro/2021.

A sentença fundamentou a improcedência na
“ausência de prova minimamente razoável do exercício pelo autor de qualquer atividade que se enquadrasse na descrição normativa de função periculosa”.

Colhe-se dos autos que apelante, lotado na Secretaria de Estado de Educação, foi nomeado
no cargo de Apoio Adm. Educ. Profissionalizado-30
, e que exerceu a função de
vigilância
do Estado de Mato Grosso desde 21/01/2000, razão pela qual ajuizou ação objetivando o recebimento do adicional de periculosidade em 30% (trinta por cento), no período de Janeiro/2017 a Dezembro/2021, por entender que prestou serviço de risco, fundamentando no inciso XXIII do artigo 7o da Constituição Federal e inciso II do artigo 82 da Lei Complementar no 04 de 15 de outubro de 1.990. (id. 170034943)

Os documentos acostados demonstram que o cargo exercido pelo apelante é de
“APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
”,
bem como que exerceu a função de Vigilante, conforme declaração juntada no id. 170034943.

O apelante fundamenta que a função exercida consta do dispositivo legal da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, vejamos:

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

(...)

II - Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

E na norma Regulamentadora n.o 16, vejamos:

ANEXO 3 - (Aprovado pela Portaria MTE n.o 1.885, de 02 de dezembro de 2013)

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL

(...)

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

Ocorre que o fundamento do apelante foi todo com base na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e Portaria no 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, que instituiu a norma regulamentadora no 16.

Como se sabe, não se aplica a CLT aos servidores públicos, pois o artigo 39 da Constituição estabeleceu o regime jurídico único, por isso, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso são regidos por leis próprias, no caso, a Lei Complementar Estadual no 50/98, e, subsidiariamente, a Lei Complementar Estadual no 04/90. Em assim sendo, não se pode aplicar a Portaria do Ministério do Trabalho no caso vertente.

Nesse sentido, o artigo 87 da Lei Complementar n° 04, de 15 de Outubro de 1990, estabelece que:

Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou
com risco de vida
, fazem jus a um adicional no termos da legislação pertinente.

No caso, o artigo 87 da Lei Complementar n° 04/1990 não cita a função, conforme dá a entender o apelante em sua inicial, ao citar as normas trabalhistas.

Isto porque, a legislação estadual cita apenas que servidores que trabalham com habitualidade em locais que representam risco de vida terão direito ao adicional de periculosidade e, no presente caso, não ficou demonstrado que o cargo exercido representava risco de vida ao apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, adota o seguinte posicionamento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DE PARCELAS ANTERIORES À PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção do STJ, nos autos do PUIL 413/RS, decidiu que "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores,
de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018).

2. A aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial por envolver aspectos fáticos e probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.574.650/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Nesse sentido, verifica-se que o direito ao adicional de periculosidade possui eficácia limitada, uma vez que depende de uma regulamentação futura para produzir os seus efeitos, por isso, não é autoaplicável, necessitando de regulamentação.

Logo, quando se tratar de servidor público

estadual profissional da educação básica, não se pode conceder qualquer vantagem ao servidor público sem a correspondente autorização legal que lhe dê substrato, contudo, até a presente data, não houve a regulamentação do artigo 87 da LC Estadual no 04/90.

Desse modo, o apelante não possui direito em receber o adicional de periculosidade pela ausência de regulamentação do cargo na lei complementar estadual aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém,
NEGO-LHE O PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida,
bem como
majoro
os honorários advocatícios recursais em 1% sobre o valor arbitrado na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024